Tribunal: TJMT
Processo: 1089295-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089295-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLOS MOISES ZAMORA MARCANO - CPF: 710.020.922-64 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT
.

Agravo Interno no:
1089295-11.2024.8.11.0001.

Agravante(s)/Agravado:
CARLOS MOISÉS ZAMORA MARCANO.

Agravado/Agravante(s):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 18 a 21/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. EXIGÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DOS PRINCIPAIS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO
. AGRAVOS DESPROVIDOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que conheceu do recurso do reclamado e deu parcial provimento para afastar a condenação por danos morais, diante da ausência, nos autos, de extratos oficiais de restrições emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC e Serasa), considerados imprescindíveis para aferir a ocorrência de outras negativações e a configuração do dano moral. Ainda, manteve a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 190,55.

Em razões recursais, o autor sustenta que o extrato de negativação juntado no
ID 282404386
constitui documento válido, pois contém os dados essenciais e suficientes para demonstrar a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Por sua vez, o agravante/demandado alega
que não houve a análise da documentação apresentada nos autos, pugnando pela reforma da decisão monocrática.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a simples juntada de extrato do SCPC é suficiente para comprovar a negativação indevida e ensejar o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
; e (ii) definir se a ausência de extratos oficiais abrangentes autoriza o afastamento da indenização por dano moral.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de extratos atualizados e abrangentes emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) impossibilita a aferição da existência de outras negativações em nome do autor, inviabilizando o reconhecimento do dano moral presumido.

A jurisprudência da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, consolidada na Súmula 52, estabelece que a falta de tais extratos impede o deferimento de indenização por danos morais.

O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a apresentação de extrato limitado a um único órgão (SCPC), sem análise das demais bases de dados.

Ainda que o débito tenha sido declarado inexistente e a parte reclamada não tenha comprovado sua regularidade, tal fato, por si só, não autoriza automaticamente a indenização por danos morais, quando ausente prova dos efeitos negativos da inscrição.

A jurisprudência do TJMT e do STJ corrobora o entendimento de que a existência de outras anotações preexistentes ou a ausência de prova do impacto concreto da inscrição afasta a caracterização do dano moral.

A interposição de agravos internos sem a apresentação de argumentos novos ou aptos a infirmar a fundamentação da decisão impugnada caracteriza litigância protelatória, justificando a imposição de multa nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de extratos atualizados emitidos por todos os principais órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral decorrente de inscrição indevida.

O dano moral por negativação indevida não se presume quando não comprovado o impacto concreto da inscrição e a inexistência de outras anotações.

A interposição de recursos manifestamente infundados autoriza a imposição de multa por litigância protelatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Súmula 52 das Turmas Recursais (23/07/2025); TJMT, Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; STJ, REsp no 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 2024; TJSP, Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008.

R E L A T Ó R I O

Visam os agravantes à reforma da decisão monocrática prolatada no ID 289764852, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamado e
deu parcial provimento

para
afastar
a condenação por danos morais,
diante da ausência, nos autos, de extratos de restrições emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC e Serasa).

Além disso, manteve a
declaração
de
inexistência do débito negativado, no valor de

R$ 190,55 (cento e noventa reais e cinquenta e cinco centavos).

O agravante/autor sustenta que o extrato de negativação juntado aos autos foi emitido pelo SCPC (
ID 282404386
), bem como constitui documento válido, pois contém os dados essenciais e suficientes para demonstrar a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Argumenta, também, que a decisão embargada diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que, conforme tais entendimentos, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Ao
final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de danos morais
.

Por sua vez, o agravante/demandado alega
que o acórdão deixou de considerar a documentação apresentada nos autos, inexistindo ato ilícito praticado, pugnando, assim, pela reforma da decisão monocrática.

O reclamante/agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada no ID 300346877.

O reclamado/agravado apresentou contrarrazões no ID 296025876.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 289764852, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$ 190,55 (cento e noventa reais e cinquenta e cinco centavos),
que afirma desconhecer.

Por outro lado, o reclamado não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do débito negativado,
limitando-se a apresentar telas sistêmicas e extratos bancários, os quais constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar suas alegações
.

(...)

No caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque, o autor deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC/SERASA
e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

(...).”

Diante disso, foi
dado parcial provimento
ao recurso interposto pelo reclamado/agravado,
afastando

a condenação em danos morais,
diante da ausência, nos autos, de extratos de restrições emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC e Serasa),
necessários para apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos.

Sob esse viés,
na data de
23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

Nesse contexto,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais no 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o seguinte
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Inclusive, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que, embora o extrato juntado no ID 282404386 seja considerado idôneo, por ser emitido pela Boa Vista, observa-se que se restringe à consulta realizada exclusivamente junto ao órgão
SCPC
.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações do agravante/autor de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Por outro lado,
verifica-se que a parte reclamada/agravante não comprovou a regularidade do débito, deixando de juntar os respectivos contratos
,
encargo que lhe competia.

Desse modo, foi

mantida a
declaração
de
inexistência do débito negativado, no valor de

R$ 190,55 (cento e noventa reais e cinquenta e cinco centavos).

Pelas razões expostas, conheço dos agravos internos, posto que tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO

a ambos
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 289764852, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno os agravantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025